Tribunal: CARF
Processo: 10183.723605/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723605/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ANDRÉ SILVA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Quando o contribuinte junta à certidão de nascimento dos menores declarados
atendendo às exigências legais, cumpre restabelecer a dedução com
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de dependente, no valor de R$
1.808,28.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2010, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 33 a 39, em que
foram apuradas as infrações de:
1.*Dedução Indevida com Dependentes de R$ 9.041,40 (fl. 35);
2.*Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 16.985,04 (fl.36); e,
3.*Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 2.883,28 (fl. 37).
Em virtude dessa infração, foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.855,30 acrescido
de multa de ofício de 75% e juros legais (fl. 34).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723605/2012-77
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.749 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723605/2012-77

A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam na notificação em pauta.
Após a ciência em 05.06.2012 (fl. 41) da notificação de lançamento, o contribuinte
apresentou em 05/07/2012, a impugnação parcial de fls. 2 e 3, alegando em síntese que
a glosa da dedução com dependentes é indevida e apresenta as certidões de nascimento.
No que tange a glosa das despesas com instrução, questiona o valor de R$ 2.163,66
referente a própria instrução e alega que respeitou o limite individual. Não traz a
documentação probante quanto as demais despesas de instrução tendo em vista que sua
residência sofreu furto e não teve tempo hábil para requerer a segunda via.
Concorda com a infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
Parte do crédito tributário foi transferida para o processo no 10183.724.571/2012-38
conforme o Termo de Transferência de fl. 47.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS
DE INSTRUÇÃO.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra a qual a Contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Quando o contribuinte junta à certidão de nascimento dos menores declarados
atendendo às exigências da malha fiscal, cumpre restabelecer a dedução com
dependentes.
DEDUÇÃO COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria do contribuinte uma vez comprovado
por meio de documentação hábil e idônea e informados na declaração de ajuste anual,
estando sujeitos ao limite anual individual do ano calendário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente
ao ano calendário de 2010, foi lavrada a notificação de lançamento, em que foram apuradas as
infrações de:
1.Dedução Indevida com Dependentes de R$ 9.041,40;
2.Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 16.985,04; e,
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.749 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723605/2012-77

3.Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 2.883,28.
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou a infração de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial (R$ 2.883,28) e parcialmente dedução indevida
com despesas com instrução (14.821,38), logo foram consideradas matérias não impugnadas pela
decisão de piso, tornando-se essas matérias incontroversas e definitiva administrativamente, nos
termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 197
Por outro lado, a decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a dedução
indevida com dependentes: Thiago Nasser Vaz Curso da Costa, Beatrice de Ávila Costa, Luisa
de Ávila Costa e Luiz Felipe de Ávila Costa, no valor de R$ 7.233,12. Restabeleceu também
parcialmente a dedução indevida com instrução própria no valor de R$ 2.163,66.
Portanto, o litígio recai sobre a infração dedução indevida de dependente, apenas
em relação ao dependente André Luiz Borges da Costa, no valor de R$ 1.808,28.
Em seu recurso voluntário, o Recorrente juntou aos autos a Certidão de
Nascimento de seu filho (e-fl. 62), André Luiz Borges da Costa, nascido em 25/09/2004, logo
deve ser restabelecida a dedução de dependente, no valor de R$ 1.808,28.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para restabelecer a dedução de dependente, no valor de R$ 1.808,28.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 67
DF CARF MF
Original